Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-20.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701000-20.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AUDEMIR PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 57258661, esta Relatoria negou seguimento ao recurso de apelação. Verificou-se que a pessoa jurídica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL2 não é parte na demanda, motivo por que não tem legitimidade ativa para interpor o apelo. Na petição juntada ao ID 58069538, a parte apelante interpôs agravo interno, no qual alega ser cessionário do crédito e ter juntado aos autos o Termo de Cessão Específico. Assim, aduz que deve ser reconhecida a sua legitimidade ativa. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator